Tribunal: TJSP
Processo: 2014709-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio tentado– Discussão da prova produzida nos autos - Inadequação da via eleita – Matéria afeta à apelação - REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014709-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que são pacientes RAFAEL
DE OLIVEIRA e RANGEL DE SOUZA GARCIA e Impetrante ANTONIO ROBERTO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014709-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16604
2
Habeas Corpus no
2014709-11.2020.8.26.0000
Voto no:
16064
Impetrante
Paciente:
Antonio Roberto Soares
Rangel de Souza Garcia e Rafael de Oliveira
HABEAS CORPUS Homicídio tentado Discussão da
prova produzida nos autos - Inadequação da via eleita
Matéria afeta à apelação - REMÉDIO HEROICO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado por
Antonio Roberto Soares, em favor de Rangel de Souza Garcia e Rafael de
Oliveira contra ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Franca, em que alega estar sofrendo constrangimento ilegal nos autos no
1500327-63.2019.8.26.0434.
Esclarece que os pacientes foram presos no dia 28
de maio de 2019 pela suposta prática do artigo 121, c.c. artigo 14, II, ambos
do Código Penal. A denúncia foi recebida dia 12 de setembro p. passado.
Aponta que ao apresentar as respectivas defesas prévias, o impetrante arguiu
a preliminar de inépcia da denúncia, com base no artigo 395, incisos I, II e
III, do Código de Processo Penal. Todavia, ao ratificar o recebimento da
exordial, o d. Juízo a quo determinou o início da instrução processual, sem
enfrentar a matéria preliminar.
Sustenta que a decisão que ratificou o
recebimento da denúncia deve ser declarada nula, pois da nulidade aventada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014709-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16604
3
resulta gravíssimos prejuízos concretos para a defesa.
Diante do exposto, requer-se, liminarmente, seja
determinada a imediata suspensão do processo, e, no mérito, cassada a r.
decisão recorrida, determinando que o Juiz prolate outra, analisando as
preliminares apresentadas pela defesa dos pacientes.
É o relatório.
2. O pedido deve ser indeferido liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se presta a ser
sucedâneo recursal.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial, qual
seja, reconhecimento inépcia da denúncia, configura matéria de mérito, sendo
inadequada a via eleita.
E a utilização do habeas corpus nesta hipótese
caracterizaria supressão de instância, e, portanto, impõe o seu não
conhecimento, salvo no caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que não
se verifica na hipótese dos autos.
Neste sentido, aliás, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014709-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16604
4
“1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas
corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. 2.
As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em
execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. 3. Para o enfrentamento de teses jurídicas na
via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. 4. 'O habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena
de sua descaracterização como remédio heroico, e seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal
previsto no texto da Constituição.' (STF, HC n.o 104.045/RJ,
julgado em 21.8.2012, de relatoria da Ministra Rosa
Weber)...” (HC 249.051/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012,
DJe 01/10/2012).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA
LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE CONCLUIU
QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO APONTAM QUE O
ACUSADO DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE ENSEJA A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME
PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade (...)” (grifo não original) 1.
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM.
NULIDADE RELATIVA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM
MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
O RÉU. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
1 STJ - 5a Turma - HC 359.978/SP - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014709-11.2020.8.26.0000 -Voto no 16604
5
DESNECESSÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA
DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES.
BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado (...)” 2.
Destarte, sendo inidônea a via eleita, inviável o
enfrentamento do tema. Outrossim, não se verificando qualquer ilegalidade a
ser sanada de plano, o caso é de indeferimento liminar do writ.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663 do Código de
Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
SILMAR FERNANDES
Relator
2 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.